Tribunal: STF
Processo: Rcl 92826
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE DIREITO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por P.S.C, em face da decisão judicial proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos do processo n. 0001079-54.2025.5.08.0013, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

O reclamante narra que “na petição inicial do processo originário (...) foi requerida, em suma, a nulidade contrato civil de direito de imagem, o reconhecimento da natureza salarial dessa parcela, bem como a rescisão indireta em razão de suposto não pagamento de direito de imagem. Todavia, o referido contrato de imagem foi firmado entre o P. e a empresa (...) e não entre o atleta e o clube (o que é autorizado pelo art. 164 da Lei Geral do Esporte)” (fl. 2, e-doc. 1).
 
Afirma que, em sede de contestação (e-doc. 5), requereu o sobrestamento do processo, o que foi negado pelo Juízo reclamado (e-doc. 13).
 
Assim, alega que houve “uma evidente falha do juízo a quo ao realizar o distinguishing entre a decisão do STF e as matérias debatidas nos autos do processo principal (...) porque o pedido de suspensão formulado pela reclamada não diz respeito aos pedidos relativos ao vínculo de emprego, e sim ao contrato de imagem formulado entre duas pessoas jurídicas, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Na realidade, a controvérsia se refere aos direitos de imagem previstos em contrato autônomo de natureza cível, e não no contrato de trabalho” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “no caso concreto, inclusive, as partes firmaram ajustes exatamente conforme determina a norma jurídica: para garantir o respeito à natureza cível do contrato e da parcela, na forma do art. 164 da Lei n. 14.597/2023, previram e ajustaram o pagamento do direito de imagem celebrando instrumento à parte (...), totalmente autônomo em relação ao contrato de trabalho (...). Portanto, incorretas as premissas e a conclusão do juízo nesse aspecto, no sentido de que o direito de imagem é acessório do contrato de trabalho” (fl. 6, e-doc. 1). 
  
          Com base nos fundamentos apresentados, requer, em caráter liminar, a suspensão integral do processo de origem e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento final do Tema n. 1.389 - RG pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 13 - grifos nosso): 

“ATA DE AUDIÊNCIA
Em 5 de março de 2026, na sala de sessões da MM. 13ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0001079-54.2025.5.08.0013, supramencionada. 
Às 09:32, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.
(...)
O RECLAMADO REQUER A suspensão DO PROCESSO, COM BASE NO TEMA 1389 DO STF. ENTENDO QUE NÃO HÁ ESPECIFICIDADE E INDEFIRO O PEDIDO, COM OS PROTESTOS.
Suspende-se a presente sessão, designando-se seu prosseguimento para o dia 11/05/2026, às  11:00 horas, para realização da audiência de instrução, quando serão tomados os depoimentos das partes, sob pena de confissão quanto a matéria de fato, e oitiva das testemunhas arroladas, que desde já ficam intimadas, sob as penas da lei.”

    Com o objetivo de elucidar a controvérsia e analisar a admissibilidade da presente reclamação, reputo oportuno transcrever trechos da exordial apresentada nos autos trabalhistas (e-doc. 4 - grifos nossos): 
 
“Em 03/01/2025 o Reclamante foi contratado para exercer a função de Atleta Profissional de Futebol, com vigência até 30/11/2026, percebendo R$30.000,00 de Salário e R$30.000,00 de Direito de Imagem, este firmado com empresa do próprio Reclamante, em virtude da necessidade de emissão de Notas Fiscais
(...)
Certo é que entre as partes foi firmado Contrato de Imagem, sendo mero ajuste acessório ao Contrato de Trabalho. Possui origem e está ligado intrinsecamente ligado ao próprio Contrato de Trabalho. Independentemente dos contratantes, o Reclamante é o principal destinatário das verbas decorrentes da celebração do referido Contrato, diretamente vinculadas à prestação de serviços. 
Ademais, não é a natureza da verba discutida que estabelece a competência desta Justiça Especializada, mas a natureza da relação havida entre as partes.
(...)
O artigo 164, §2º e §4º da Lei 14.597/2023, dispõe sobre o Direito de Imagem, destacando que o valor não poderá ser superior à 50% da sua remuneração e determinando que o uso comercial deve ser efetivo, a fim de combater a simulação e fraude:
(...)
Verifica-se a necessidade de cumprimento de 3 requisitos legais, sendo: (1) ajuste contratual com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo (2) valor não ultrapassar 50% da remuneração (3) efetivo o uso comercial da exploração do direito de imagem do atleta, de modo a se combater a simulação e a fraude. 
E tais requisitos são CUMULATIVOS e não alternativos. Excelência, a Reclamada descumpriu todos os dois dos requisitos legais: 
Não houve NENHUMA EXPLORAÇÃO ou USO COMERCIAL da Imagem do Reclamante, não há provas de Comercial de Patrocinadores, Vendas de Camisas com o nome do Reclamante, exposição da Imagem em ingressos de jogos, etc.
No período de Março, Abril e Maio de 2025, valor pago como Direito de Imagem representava 63% do valor total da remuneração, e, a par[t]ir de Junho de 2025, passou a representar 73% do valor total de sua remuneração, sendo maior que o valor do Salário registrado em CTPS.
As manobras criadas para há de ser repudiada, declarando-se nula de pleno direito a teor do disposto no artigo 9° da CLT.
(...)
É incontroverso que os valores pagos como Direito de Imagem, foram estabelecidos contratualmente em quantia fixa, em montante expressivo, paga mensalmente ao longo do contrato de trabalho. Esse procedimento implica fraude à legislação trabalhista.
(...)
Portanto, ante a extrapolação do limite permitido, a verba paga como Direito de Imagem deve ser considerada parte do Contrato Trabalho, reconhecendo sua natureza salarial, garantindo seus reflexos em FGTS, Férias, 13º, Multas, etc.” 

Diante desse cenário, constata-se, na verdade, a existência de dois contratos distintos: (i) um contrato de natureza trabalhista, firmado entre o reclamante e o beneficiário, para a prestação de serviços (e-doc. 9) e (ii) um contrato de natureza cível, celebrado entre o reclamante e a pessoa jurídica representada pelo beneficiário, destinado à licença de uso do direito de imagem (e-docs. 6 a 8). 

Dessa forma, não se verifica que a controvérsia diga respeito à fraude em contrato de prestação de serviços ou à licitude da contratação de pessoa jurídica, até porque já existe contrato de trabalho desportivo regularmente firmado entre as partes (e-doc. 9). A discussão centra-se, em verdade, na natureza jurídica dos valores decorrentes do contrato civil de licença de uso de imagem, cujo objeto é distinto da prestação de serviços laborais.

Assim, no caso em exame, não se discute, à luz do entendimento consolidado da ADPF n. 324, a licitude da contratação de trabalhador - seja como pessoa física ou jurídica -, nem a ocorrência de fraude em contrato civil de prestação de serviços. 

Logo, resta ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos pela 1ª Turma desta Corte: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.389-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada inobservância da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento.
(Rcl n. 90.262 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe: 06.04.2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl n. 90.078 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 18.03.2026)
 
        Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF. 
 
Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.   

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente